Tribunal: TJMT
Processo: 0036596-28.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036596-28.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IONE BRANDAO MARANHAO DE QUEIROZ - CPF: 203.755.062-68 (APELADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571/STJ) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, sendo este presumido quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

3. A ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, ainda seja para manifestar interesse no prosseguimento do feito ou mesmo sobre o seu arquivamento provisório, nos termos do Provimento n.o 13/2013-CGJ, impede a ocorrência do termo inicial da prescrição intercorrente.

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a ação executiva.

Em suas razões recursais (id. 75643962), o Apelante alega a inocorrência da prescrição, pois nunca foi cumprido o despacho de citação da Executada.

Sustenta, ainda, que nunca foi intimado a se manifestar nos autos sobre a primeira tentativa de localização da devedora e que o prazo prescricional somente flui com a intimação da Fazenda Pública sobre a diligência frustrada.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e retomada a marcha processual.

Recurso tempestivo (id. 75643965) e isento de preparo (id. 76435484).

Sem contrarrazões (id. 75643963)
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
insurgindo-se contra a sentença de 1o Grau pela qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal.

Referida sentença foi prolatada em 28/04/2020 (id. 75643960), quando já havia sido julgado, pelo STJ, o REsp 1340553/RS, em que foram firmadas as teses dos Temas 566 a 571 daquela Corte.

Para a melhor compreensão do alcance da tese firmada pelo STJ, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
(
g.n.
)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(
g.n.
)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”.

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustradas a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é
imprescindível

a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor, conforme a tese firmada no Tema 570,
verbis
:

“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

(g.n.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição.

Ajuizada a Execução Fiscal, foi determinada a citação da Executada em 23/03/2011 (id. 75643956), com a reiteração do despacho em 28/11/2011 (id. 75643956) e 11/11/2018 (id. 75643957), porém a diligência jamais foi cumprida e, na sequência dos mencionados despachos, foi pronunciada a sentença que reconheceu a prescrição (id. 75643960).

O Apelante só veio a tomar conhecimento dos fatos ao realizar a carga dos autos, oportunidade em que, diante da sentença proferida, interpôs o presente Recurso.

Embora ajuizada a Execução sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a sua continuação, com a carga dos autos à Fazenda Pública Municipal, se deu na vigência do atual CPC, cuja aplicação é imediata ao caso.

Como corolário lógico dos fatos aqui expostos, vislumbra-se que a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano da Execução jamais se iniciou, pois, após o despacho que determinou a citação da executada, a Fazenda Pública Municipal nunca foi intimada a se manifestar nos autos, ainda que fosse para o fim de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito ou mesmo sobre o seu eventual arquivamento provisório, nos termos do Provimento n.o 13/2013-CGJ, daí o motivo pelo qual ainda não haver transcorrido o lapso prescricional.

Necessário acrescentar que a na primeira oportunidade, o Apelante alegou o prejuízo advindo da falta de intimação para se manifestar nos autos e que, no presente caso, é presumido, conforme o Tema 570 do STJ, alhures mencionado, de modo que
a sentença Apelada deve ser desconstituída, com o retorno da marcha processual.

Ante ao exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023